Tribunal: TJSP
Processo: 1001502-46.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado – Nexo causal bem demonstrado – Danos materiais e pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente - Recurso provido.